Tribunal: TJMT
Processo: 0021092-69.2016.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021092-69.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - CPF: 000.084.878-63 (APELANTE), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - CPF: 000.084.878-63 (ADVOGADO), VIDRACARIA GUAPORE LTDA - CNPJ: 03.835.188/0001-86 (APELADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO.
EMBARGOS MONITÓRIOS. RÉU QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O FATO EXTINTIVO DA OBRIGAÇÃO.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos e
julgou procedente
ação monitória, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial, com base em cheque prescrito.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o cheque prescrito, desacompanhado de comprovação da causa debendi, é suficiente para embasar a ação monitória, e se houve prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do crédito cobrado.

III. Razões de decidir

3. É admitida a propositura de ação monitória fundada em cheque prescrito, dispensando a demonstração da causa subjacente à emissão da cártula.

4. A apresentação do título gera presunção relativa de existência do crédito, impondo ao réu o ônus de demonstrar fato extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.
Os documentos apresentados pelo réu são anteriores à emissão do cheque e não provam quitação do valor cobrado. O único recibo posterior, no valor de R$ 10.000,00, foi juntado pelo
próprio autor
.

6. Inexistindo prova segura de extinção da obrigação representada pelo título, subsiste a presunção de legitimidade da dívida, sendo impositiva a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito, prescindindo da demonstração da causa debendi, cabendo ao réu, em embargos monitórios, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado. 2. A mera alegação de pagamento parcial, desacompanhada de provas que vinculem valores quitados à obrigação representada no título, não afasta a presunção de legitimidade da cártula.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II, e 700, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 299 e 531; STJ,
REsp
1994370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 12.12.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1012055-42.2021.8.11.0003, 4ª Câmara Cível, j. 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Antônio
Checchin
Júnior contra sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da ação monitória ajuizada por Vidra
ç
aria Guaporé Ltda., que reconheceu a procedência do pedido inicial para converter o mandado monitório em executivo, no valor de R$ 25.000,00, acrescido de correção monetária e juros legais, rejeitando os embargos apresentados pelo ora apelante.

S
egun
do a petição inicial, o referido título de crédito teria origem em relação comercial de compra e venda de mercadorias, sendo que a parte autora alegou ter recebido apenas o valor de R$ 10.000,00
,
restando inadimplido o saldo de R$ 25.000,00.

Em resposta, o réu opôs embargos monitórios, argumentando que a obrigação representada pelo cheque já estaria integralmente adimplida, tendo em vista que
as mercadorias foram em grande parte entregues e pagas.
Afirmou, ainda, que das doze notas fiscais que fundamentam a causa debendi do título, apenas nove estão acompanhadas de comprovantes de entrega, não havendo prova de que os produtos das outras três notas tenham sido efetivamente entregues.

O juízo singular julgou improcedentes os embargos e, por conseguinte, procedente a ação monitória, convertendo o mandado inicial em executivo no valor de R$ 25.000,00, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da apresentação do título para pagamento. O réu foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor da condenação.

O apelante sustenta
que a sentença deixou de examinar o contexto fático que envolve a causa
debendi
do título, notadamente a entrega das mercadorias vinculadas às notas fiscais mencionadas na inicial.

Alega que a própria
autora
limitou a origem do crédito às referidas notas, das quais parte já teria sido paga. Defende que a sentença inverteu indevidamente o ônus da prova ao afastar da autora
a
obrigação de comprovar a entrega das mercadorias, o que violaria o art. 373, I, do CPC.
Requer
a reforma da sentença, com a improcedência da ação monitória ou, subsidiariamente, o reconhecimento da existência de saldo residual no valor de R$ 3.924,64
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.
271532855
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito ao pagamento de quantia. Para tanto, é suficiente a apresentação de documento escrito que demonstre a existência da obrigação, ainda que não haja prova robusta ou indubitável da prestação dos serviços.

Nesse sentido, é uniforme a jurisprudência do STJ, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA JUNTADA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A RAZOÁVEL PROBABILIDADE DO CRÉDITO PRETENDIDO. [...] A prova escrita apta a embasar a ação monitória é aquela suficiente a evidenciar a razoável probabilidade do direito pretendido pelo autor, não necessitando, por isso,
da
juntada de prova indubitável acerca do crédito pretendido. Assim, caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito, caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor, trazendo elementos suficientes para contrapor a
plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, utilizando-se dos meios de prova admitidos no ordenamento jurídico.
”

(STJ -
REsp
: 1994370 SP 2021/0253708-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/12/2023, Terceira Turma,
DJe
14/12/2023)

É indiscutível a admissibilidade de
ação monitória
com
base um cheque prescrito,
a teor da Súmula 299 do STJ,
“é admissível
a
ação monitória fundada em cheque prescrito”
.

Ainda no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a Súmula 531 estabelece que,
“em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”
.

Embora seja dispensável a prova da causa debendi para a propositura da ação monitória baseada em cheque prescrito, uma vez que o embargante suscitou questões específicas sobre o cumprimento do contrato subjacente, cabe analisar se logrou demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito alegado pelo embargado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Na hipótese dos autos, a parte autora ajuizou ação monitória com fundamento em cheque prescrito no valor de R$ 35.000,00, emitido pelo requerido e não quitado na integralidade. Na petição inicial, indicou que o título teria origem em relação comercial de compra e venda de mercadorias, anexando doze notas fiscais que corresponderiam à causa subjacente da emissão da cártula.

O requerido apresentou embargos monitórios, nos quais alegou ter quitado a totalidade das obrigações relativas às mercadorias efetivamente entregues. Sustentou que, das doze notas fiscais mencionadas pela autora, apenas nove estariam acompanhadas de comprovantes de entrega.

Nesse contexto, o embargante fundamenta sua defesa em dois documentos principais: a) recibo de R$ 157.490,00 datado de 29/05/2013 (id. 271531879 – pág. 1); b) nota Fiscal de R$ 8.720,00 de 03/06/2013 (id. 271531879 - Pág. 1/3). Ocorre que, conforme se verifica dos autos, ambos os documentos são anteriores à emissão do cheque (que foi emitido em 27/02/2014). Tal circunstância temporal, por si só, afasta qualquer presunção de que este pagamento se refira à dívida representada pela cártula objeto da cobrança.

O único documento constante dos autos que demonstra qualquer pagamento posterior à emissão do cheque é o recibo de R$ 10.000,00, de 23/07/2014 (271531878 - Pág. 17), que foi acostado pelo autor da ação monitória, ora apelado.

O art. 373 do CPC estabelece que
cabe
ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu o fato extintivo, impeditivo ou modificativo. Na ação monitória, a prova escrita apresentada pelo autor
gera presunção relativa da existência do crédito, cabendo ao réu desconstituí-la com provas concretas e específicas
, o que não ocorreu na hipótese.

Consigna-se que, e
mbora a autora tenha mencionado a relação comercial como origem da emissão do título, isso não afasta a presunção de legitimidade do cheque, que, mesmo prescrito, mantém sua natureza de prova escrita
autônoma, literal
e abstrata para os fins do procedimento monitório
.

A alegação de pagamento desacompanhada de elementos que individualizem a vinculação entre o valor quitado e o título objeto da demanda não é suficiente para infirmar a legitimidade da cobrança.

Em situação similar, esta Câmara julgado
ra
, inclusive, já assim decidiu:

NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR
- INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de ação monitória, fundada em cheque prescrito, é desnecessária, ao autor, a demonstração da “causa debendi”, nos termos do entendimento sedimentado pelo verbete da Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça.

2. No entanto, sucedida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, inerentes ao título de crédito, permitindo, em sede de embargos monitórios, a discussão do negócio jurídico subjacente.

3. Por outro lado, em regra, o ônus da prova, em se tratando de embargos à ação monitória, é do embargante e não do embargado, que já constituiu a prova que até então lhe competia quando do ajuizamento da ação, instruindo a exordial com documento escrito do suposto crédito.

4. Nesse contexto, conclui-se que, em ação monitória para cobrança de cheque prescrito, desnecessário que o credor comprove a "causa debendi" que originou o documento, cabendo ao emitente o ônus da prova da inexistência do débito.

5. No caso, ré/embargante/apelante não fez prova acerca dos argumentos lançados na peça defensiva, isto é, deixou de apresentar fato extintivo do direito do autor, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

6. Assim, não restando demonstrado nos autos nenhuma irregularidade na transferência do cheque, que se deu mediante endosso, tampouco não restando demonstrada a quitação ao portador do título, mostra-se legítima a
cobrança da referida cártula via ação monitória.

(
N.U 1012055-42.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 19/05/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença que constituiu o título executivo judicial nos termos proferidos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025